Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESSARCIMENTO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADA. ADESÃO REGULAR E CONSCIENTE DO CONSORCIADO. CONSORCIADO DESISTENTE/EXCLUÍDO. CONTRATO RESCINDIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO IMEDIATA. APÓS TRINTA DIAS DO TÉRMINO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. RETENÇÃO DE VALORES. SEGURO DE VIDA. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pelo consócio réu em face de sentença que decretou a rescisão do contrato de consórcio por desistência da parte autora, declarou a nulidade da cobrança do seguro de vida previsto no contrato de consórcio, condenou a administrador do consórcio a restituir os valores pagos pelo consorciado em até trinta dias após o encerramento do grupo e rejeitou o pedido de condenação em danos morais.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a preliminar de sentença extra petita e, no mérito, em verificar: i) a obrigação de devolução de valores ao consorciado por ocasião da sua exclusão do consórcio por desistência ou por culpa da Administradora do Consórcio; ii) o momento da devolução dos valores; iii) a obrigação de decote das parcelas relativas ao seguro de vida do montante a ser restituído; iv) o cabimento de danos morais ao consorciado.
3. No que tange a alegada preliminar de julgamento ultra petita, diante da impossibilidade de revisão de ofício das cláusulas contratuais, é certo que a análise do pedido de rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, demanda, necessariamente, a aferição da validade e legalidade das cláusulas do contrato de adesão, notadamente quanto às cláusulas financeiras. 3.1. Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita.
4. O consorciado excluído do grupo tem direito à devolução da quantia vertida, porém, não de forma imediata, devendo aguardar o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da realização da última assembleia geral ordinária do grupo de consorciados, conforme dispõe o contrato de adesão relativo ao consórcio firmado entre as partes de acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 312 do STJ.
5. O instrumento contratual firmado entre as partes se trata de contrato de adesão em que consta a contratação de seguro de vida em grupo, sendo certo que seu objeto destoa do negócio jurídico do consórcio e que foi cobrado em acréscimo às parcelas normalmente consideradas no negócio jurídico original, sem que tenha sido facultada a escolha do consorciado aderir ou não ao seguro de vida, nem mesmo lhe foi permitida a escolha da seguradora a ser contratada, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. 5.1. Ante a abusividade da contratação de seguro de vida em contrato de consórcio por adesão, é indevida a retenção de valores relativos ao seguro de vida pela administradora do consórcio ré.
6. Tendo sido reconhecida a regularidade da contratação pelas partes, entende-se inexistir ofensa a direito de personalidade do autor e abuso no exercício do direito pela administradora do consórcio, o que afasta a reprovabilidade necessária para impor compensação por dano moral.
7. Apelações cíveis do autor e do réu conhecidas e desprovidas.